Tribunal: TJDFT
Processo: 0713140-44.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 292 do CPC aduz que “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) VI – na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”.
2. No caso dos autos, o valor atribuído à causa, na petição inicial, observou, apenas, o pleiteado a título de danos morais, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deixando de contabilizar o pleiteado a título de danos materiais, da indenização que pretendia pelo reconhecimento da constituição da servidão administrativa. Assim, correto o procedimento adotado pelo Juiz a quo, que, com base no § 3o do referido artigo, corrigiu de oficio o valor da demanda.
3. Em que pese a situação vivenciada pelo proprietário causar aborrecimentos consideráveis, o fato, por si só, não se mostra hábil a ensejar a indenização por dano moral. Principalmente pelo fato de que a ocupação parcial do terreno do autor, para fins de instalação de torres de transmissão de energia elétrica, não impediu o regular uso e fruição do restante da propriedade, não podendo, portanto, se confundir com desapropriação. Tampouco restou comprovado, nos presentes autos, constrangimentos ou outros prejuízos efetivos vinculados.
4. Recurso conhecido. NEGADO provimento.